Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-77.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000162-77.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), KAUANNE LETICIA BERVEGLIERI DA SILVA - CPF: 072.502.191-89 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – RISCOS DE DANOS IRREPARAVÉIS – MEDIDA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada para compelir o ente público ao reestabelecimento da pensão por morte.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência para reestabelecer, no prazo de 10 dias, o benefício de pensão por morte a agravada.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum f
ustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático.

O agravado apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência para reestabelecer, no prazo de 10 dias, o benefício de pensão por morte a agravada.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a documentação acostada aos autos revela que a parte agravada trata-se de menor sob dependência de seu falecido genitor, Manoel Cardoso da Silva, ex-servidor municipal e vinculado ao Instituto Previdenciário agravante.

Com efeito, não aparenta possível, neste limiar recursal, a tese jurídica trazida pela agravante, afirmando a impossibilidade da concessão da tutela de urgência impugnada, invocando para tanto, a Lei n.o 9.494/97, art. 2.o-B; a Lei n.o Lei 8.437/92, art. 1.o, § 3.o, pois a demanda judicial principal, por trafegar pelo Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual, tem regramento procedimental próprio, ditado pela Lei n.o 12.153/09 que, a seu turno, prevê, expressamente, a possibilidade da concessão de medidas cautelares e antecipatórias de urgência contra o Ente Público, senão vejamos:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Assim tem se inclinado a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO.
MEDIDA DE URGÊNCIA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de pedido de internação compulsória formulado por MARGARETH PEREIRA ALENCAR, em favor de seu filho Sr. LUCAS PEREIRA REZENDE, em razão do quadro de dependência química e apresentação de escaras extensas na região lombo-sacral por ser cadeirante e não admitir o tratamento médico, ocasionando crises de abstinência com alto grau de violência.

3.A necessidade da internação compulsória do paciente para tratamento psiquiátrico e médico restou comprovada, consoante laudo médico colacionado a exordial, subscrito pelo Dr. Joaquim Delfino Neto – CRM 11989, por meio do qual solicita a internação do paciente para tratamento de suas feridas e dependência química, bem como em virtude do comportamento agressivo e violento quem vem apresentando, inclusive com a sua genitora, conforme BO (Boletim de Ocorrência) juntado na inicial – ID 2290340.

4. Restando demonstrada a urgência da medida pleiteada, imperativa a sua concessão, a fim de evitar prejuízo irreparável
.

5. Por outro lado, considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do Código de Processo Civil.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001137-13.2015.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Quanto à alegação de que o Juízo Especial Fazendário monocrático não observou a regra previdenciária vigente à época do óbito do pai da parte agravada, também, não aparenta juridicidade, eis que, se traduziria em afronta aos princípios constitucionais ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 9.069/90).

Com efeito, estabelece o atual art. 227 da Constituição Federal que
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”.

Na Legislação infraconstitucional, depara-se com o aludido Estatuto da Criança e do Adolescente, em que, por impor o dever de assistência material, moral e educacional em favor do menor e do adolescente que esteja sob guarda, estabelece mecanismo jurídico de garantia dessa proteção integral, ao prescrever que a guarda gera efeitos previdenciários aos destinatários. É o que se extrai do disposto no art. 33 e seu parágrafo 3.o, senão vejamos:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Vê-se, assim, que a exclusão do menor e do adolescente sob guarda, da pensão por morte prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Primavera do Leste não pode ser convalidada judicialmente, tendo por lastro uma interpretação restritiva acerca do conceito de maioridade civil, em razão de sua contrariedade jurídica com os princípios constitucionais e legais vigentes.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, concretizada no Tema 732, alusivo ao REsp n.o
1411258/RS
, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

(...)

3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

4. A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. 5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários.

Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva.

9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973: O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

10. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018)

Por fim, também há de se rejeitar, neste momento recursal, a alegação de que as provas carreadas pela parte agravada, quanto à sua condição de dependente do pensionamento previdenciário, é insuficiente a embasar o deferimento da tutela de urgência aqui combatido.

Com efeito, o que se percebe é que a parte agravante se limita a fazer especulações duvidosas quanto aos documentos apresentados (matricula escolar, Carteira de Trabalho), sem, no entanto, carrear contraprova sobre as condições econômicas da parte agravada, havendo, assim, necessidade de maior dilação instrutória, nos autos principais, para se aferir acerca das afirmações fáticas levantadas pela parte agravante.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022